Tribunal: TJSP
Processo: 0001846-37.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II, do Cód. Penal), mais corrupção de menores (art. 244-B, "caput", da Lei no 8.069/1990), em concurso material. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha, Guardas Civis Municipais e da vítima, com reconhecimento seguro. Declarações incriminadoras do comparsa

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II, do Cód. Penal), mais corrupção de menores (art. 244-B, "caput", da Lei no 8.069/1990), em concurso material. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha, Guardas Civis Municipais e da vítima, com reconhecimento seguro. Declarações incriminadoras do comparsa adolescente, ademais. Versões exculpatórias do acusado inverossímeis. Qualificadora do crime patrimonial caracterizada. Corrupção de menores. Configuração efetiva. Crime formal e autônomo. Incidência da Súmula no 500 do C. STJ. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0001846-37.2016.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante VALDIR ALVES SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 2
Voto no 52.483
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
(4a
Vara
Criminal

proc.
0001846-37.2016.8.26.0537)
Juíza de origem: Dra. Lizandra Maria Lapenna
Peçanha
Apelante: Valdir Alves Santos
Apelado: Ministério Público
Dr. Édivon Teixeira
Júnior
EMENTA: Roubo qualificado por comparsaria (art. 157,
§ 2o, II, do Cód. Penal), mais corrupção de menores (art.
244-B, “caput”, da Lei no 8.069/1990), em concurso
material. Provas seguras de autoria e materialidade.
Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha, Guardas Civis
Municipais e da vítima, com reconhecimento seguro.
Declarações incriminadoras do comparsa adolescente,
ademais.
Versões
exculpatórias
do
acusado
inverossímeis. Qualificadora do crime patrimonial
caracterizada. Corrupção de menores. Configuração
efetiva. Crime formal e autônomo. Incidência da
Súmula no 500 do C. STJ. Inexistência de fragilidade
probatória. Responsabilização inevitável. Condenação
imperiosa. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que o acusado Valdir Alves Santos saiu
condenado às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão (regime
fechado), mais 13 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática
das infrações penais capituladas no artigo 157, § 2o, II, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 3
Penal (roubo qualificado por comparsaria) e no artigo 244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores).
O apelo do acusado
f. 360/380
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com a absolvição do acusado, por defendida
insuficiência de provas.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 385/388
, que defendem a manutenção da r. sentença condenatória.
Autos distribuídos (f. 391), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo defensivo
f. 395/406
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 24.set.2019 (f. 407).
É o relatório.
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o,
II, do Cód. Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, “caput”, da
Lei no 8.069/1990), em concurso material de crimes, na forma do
art. 69 do Cód. Penal.
Acusado,
durante
baile
“funk”,
previamente
ajustado com comparsa adolescente de 15 anos de idade, aborda à
vítima em frente à casa noturna e, mediante grave ameaça, exige-
lhe a entrega de seu aparelho celular.
A vítima entrega o equipamento à dupla, que se
evade em poder da “res furtiva”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 4
O ofendido grita pedindo ajuda, sendo atendido
pelos seguranças da casa noturna, que logram êxito em deter o
adolescente enquanto este empreendia fuga.
Em seguida, Guardas Municipais comparecem ao
local e detêm o acusado, após este ser apontado pela vítima como
um dos autores do crime.
Perante
a
Autoridade
Policial,
o
adolescente
confirma a prática do ato infracional e aponta o réu como
comparsa em tal ação.
O réu, categoricamente reconhecido pela vítima (f.
23), é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim, de saída, pela materialidade delitiva atestada
por meio de (i) boletim de ocorrência, f. 16/19, e (ii) auto de
exibição e apreensão, f. 20, além da prova oral coligida.
E a autoria também é certa.
De efeito.
O réu foi detido em plena flagrância delitiva, coisa
que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 5
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Mas não é só.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, as narrativas dos diligentes e competentes Guardas
Municipais (i) William, f. 8 e 191, e (ii) Júlio José, f. 10 este
ouvido somente na fase policial.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Relatam que, durante patrulhamento, foi irradiada
via rádio informação sobre ocorrência de “arrastão”.
No
local
apontado,
depararam-se
com
um
segurança, que estava acompanhado da vítima e do adolescente.
Esclarecem que, ao momento em que saíam rumo à
Delegacia de Polícia, o ofendido avistou o acusado e o apontou
como outro dos autores do crime, que, segundo a vítima, ainda
teria tido o envolvimento de outros indivíduos.
Destaque-se
que
as
narrativas
inquisitoriais
ofertadas pelo Guarda Civil Júlio José foram inteiramente
corroboradas por William na fase judicial, sob o crivo do
contraditório.
Evidentemente autênticos todos os relatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 6
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto
não
existe
suspeita
sobre
elas,
notadamente quando, exatamente como aqui, estão coerentes e
consonantes ao demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra dos agentes da lei como prova
segura, firme e convincente, notadamente quando, como aqui,
esteja coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do
mais produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Além disso, em idêntico sentido, há ainda as
valiosas declarações testemunhais de Fábio, segurança da casa
noturna (f. 11 e 303).
Em reforço ao já coeso conjunto incriminatório,
Fábio declara que trabalhava na função de segurança durante
baile “funk”, e que, durante a madrugada, um rapaz gritou,
dizendo que estava sendo roubado.
Em
seguida,
segundo
relata
a
testemunha,
conseguiu conter o adolescente Nicolas, assim como o acusado,
tendo pedido o auxílio da Guarda Civil Municipal.
Mas não é só.
A corroborar o mais da prova, há ainda as
declarações judiciais do comparsa adolescente Nicolas (f. 190),
que, assim como fizera em Delegacia de Polícia (f. 13), admitiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 7
prática da subtração, que revelou ter sido praticada na companhia
do acusado e de outros indivíduos.
Demais
disso,
somam-se
as
declarações
inquisitoriais da vítima Anderson em Delegacia de Polícia,
narrando os fatos em riqueza de detalhes e reconhecendo
categoricamente o acusado como um dos autores da subtração
(f. 12 e 23).
Nesses termos, não há qualquer dúvida sobre a
autoria delitiva.
De outro turno, a testemunha Luana, arrolada pela
defesa, disse que estava presente na festa onde se deram os fatos,
mas nada acrescentou no sentido de seu esclarecimento
(depoimento judicial gravado no sistema e-SAJ, f. 335).
No vazio, portanto, as versões exculpatórias
ofertadas pelo acusado, verdadeiramente fantasiosas e perdidas
em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvadas.
Silente em Polícia (f. 14), Valdir, em Juízo, passou
a negar envolvimento no crime, mas confirma que estava na festa
na companhia do adolescente Nicolas (interrogatório judicial
gravado no sistema e-SAJ, f. 335)
Ora.
Nesses termos, aceitar-se a versão do acusado,
diante de tamanhas evidências colhidas em sentido contrário,
seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 8
óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da
verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos
autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, em razão do óbvio
manifesto que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Donde não existir qualquer dúvida de que o
acusado realmente praticou os delitos imputados.
Por sua vez, a causa de aumento relativa ao crime
patrimonial restou plenamente caracterizada.
Nas descrições da vítima e das testemunhas que, se
valem para o mais autoria valem, evidentemente e também,
para o menos comparsaria.
No sentido do texto, é forte a jurisprudência, que se
orienta exatamente para este sentido, coerente à teleologia que
segue em relação à força probante da palavra da vítima e das
testemunhas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 9
Também restou plenamente caracterizado, em toda
a prova até aqui esmiuçada, o crime de corrupção de menores.
Em verdade, o delito é formal e de perigo abstrato
e, por conseguinte, faz-se desnecessária a demonstração da
efetiva corrupção do adolescente para que resulte sua configuração.
Este é o entendimento que vem sido adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial representativo da controvérsia penal.
Corrupção de menores. Prova da efetiva corrupção do
inimputável. Desnecessidade. Delito formal. Prescrição da
pretensão punitiva declarada de ofício, nos termos do art. 61 do
CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores,
atual artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal” (STJ
RE 1.127.954/DF, 5a Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., DJe 01.jan.2012).
Aliás, recentemente o mesmo E. Superior Tribunal
de Justiça pacificou a questão, ao sumular o entendimento de
que:
Súmula 500, STJ: “A configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.”
Assim, se a dinâmica dos fatos bem demonstra que
o acusado efetivamente induziu o adolescente Nicolas
que, à
época dos fatos, tinha 15 anos de idade (f. 13) a com ele praticar
crime de roubo, caracteriza-se a infração penal prevista no art.
244-B da Lei no 8.069/1990.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 10
A se depreender com clareza que o acusado facilitou
a corrupção do menor, visando praticar com ele fato criminoso.
E se vê assim e claramente a influência que ele
exerceu sobre o adolescente, ao introduzi-lo ou mantê-lo na
prática do crime.
Portanto, integralmente caracterizado também o
crime de corrupção de menores.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Daí que o quadro probatório indica como o autor
dos delitos exatamente aquele que foi aqui apontado e
responsabilizado. Condenação por ambos os crimes, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Para todos os delitos, bases fixadas nos patamares
mínimos (art. 59 do Cód. Penal).
À segunda fase, mantida as penas, acertadamente,
em tal patamar, a despeito da presença da atenuante de
menoridade relativa, pois cediço que atenuantes não podem levar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 11
a pena aquém do mínimo legal.
Tudo consonante ao verbete 231 do direito sumular
do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (DJU
15-10-99).
Dessa forma, no que diz à corrupção de menores,
as penas se tornam definitivas naquele patamar básico.
Já quanto ao roubo, à última fase do apenamento, é
adequada elevação de 1/3, em razão da causa de aumento relativa
ao concurso de agentes.
Após, tendo em vista o reconhecimento de concurso
material, somam-se as penas, aplicado o disposto no art. 69 do
Cód. Penal, finalizando aquelas em 6 anos e 4 meses de
reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa, no mínimo valor
unitário.
Finalmente, outro regime não poderia ser, que não
o fechado, exatamente como determinou o d. Juízo sentenciante.
Até em atenção ao disposto no art. 33, § 3o, do Cód.
Penal.
De efeito, já se sabe, presentemente, malgrado a
edição da Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, que pode perfeitamente e ainda o regime fechado ser o
adotado, quando seja ele devidamente justificado, exatamente
como na espécie.
Quem, em plena madrugada, propõe-se, como aqui,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001846-37.2016.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 12
a praticar roubo defronte a casa noturna, na companhia de
comparsa adolescente, despojando a vítima de seu telefone
celular, mediante emprego de grave ameaça, colabora, por sem
dúvidas, para espalhar o clima de terror e pânico em que se vive
nas grandes e médias cidades, não tendo o mínimo apego à
dignidade e respeito pelo ser humano.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e,
ainda, compatível a seu ato indigno e de violência, compatível,
mais, como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e
conclama a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder
Judiciário, jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de
se incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes aos que desrespeitam a vida humana, como aqui.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado para o início do cumprimento das penas.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo defensivo.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
do entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.